Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-91.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. MEDIDA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMPREGO DE FACA. APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO. INCABÍVEL. ALEGAÇÕES FINAIS DO PARQUET. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A realização de audiência por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça.
2. Tratando-se de arma branca (faca) desnecessária a realização de prova pericial, considerando ser inerente a sua natureza o caráter lesivo perfurante e/ou cortante.
3. A confissão dos adolescentes não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a ser consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
4. De acordo com os princípios do livre convencimento motivado do Juiz e da independência jurisdicional, o Magistrado não está adstrito às alegações finais do Ministério Público, devendo julgar de acordo com as suas convicções, desde que fundamentadamente.
5. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação aos adolescentes que praticaram ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com emprego de faca para intimidação das vítimas, inclusive com ameaças de morte, e, ainda, diante da gravidade da conduta e das suas condições pessoais desfavoráveis, que se encontram em escalada infracional.
6. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.